Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705977-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS AGRAVADO: ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília – DF que, nos autos da ação de rescisão de contrato e anulação de cláusula n.o 0703047-97.2022.8.07.0001 proposta pela ora agravante em desfavor de ELO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID 113673290, dos autos originais): “(...) 7. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 9. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 10. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 11. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. Probabilidade do Direito 12. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 13. Colhe-se do incipiente acervo probatório que as partes firmaram “contrato de prestação de serviços de administração de contratos de planos de saúde ou seguros saúde e/ou odontológicos coletivos por adesão”, em 02.08.2013, cujo objeto foi assim definido 1.1 Este Contrato tem por objeto a prestação pela CONTRATADA/ADMINISTRADORA na administração de seguros ou planos privados de assistência à saúde médico-hospitalares e/ou odontológicos com base em apólices de seguros e/ou contratos de planos de assistência à saúde médico-hospitalares e/ou odontológicos na modalidade coletiva por adesão especificados nos Anexos deste Contrato, que integram o presente instrumento como se nele estivessem transcritos. 1.2 A CONTRATANTE/SUBESTIPULANTE e seus associados, poderão fazer parte das apólices de seguros ou dos contratos de planos de assistência à saúde médico-hospitalares e/ou odontológicos, estes últimos na qualidade de beneficiários, ou seja, pessoas naturais a ela vinculadas. (id. 114264276 – p. 2). 14. O prazo de vigência, por sua vez, foi ajustado da seguinte forma: 9.1 – Este Contrato vigerá pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado por períodos iguais e sucessivos caso as Partes não se manifestem em contrário até 60 (sessenta) dias antes da respectiva data de vencimento. 9.2 – A vigência de cada apólice e/ou de contrato de plano será estabelecida conforme consta dos Anexos a este Contrato sendo que a denúncia ou rescisão de qualquer apólice ou contrato de plano não implicará na interrupção do vínculo contratual estabelecido entre a CONTRATANTE/SUBESTIPULANTE e a CONTRATADA/ADMINISTRADORA. (id. 114264276 – p. 6). 15. É induvidoso que a autora, desejando pôr termo ao contrato, não pode ser compelida a manter a avença, visto que ninguém pode ser obrigado a contratar contra a sua vontade. 16. Não obstante, se a autora quiser contratar com a Unimed Seguros sem a intermediação da ré, deverá fazê-lo diretamente com a referida operadora, nos termos do art. 23, inciso I, da Resolução Normativa no. 195/2009 da ANS. 17. Com efeito, a mera substituição da ré pela autora no contrato firmado entre aquela e a Unimed Seguros é descabida, visto que a operadora também não pode ser obrigada a contratar com a demandante. 18. Não bastasse isso, a alteração pretendida na inicial não se afigura viável, pois a autora não é administradora de benefícios – figura cujos contornos jurídicos foram definidos na Resolução Normativa no. 196/2009 da ANS. 19. Nota-se, ainda, que a autora se insurge contra o item 10.4 do contrato firmado com a ré, segundo o qual: 10.4 – No caso de rescisão ou término do prazo de vigência deste Contrato, por qualquer motivo, os beneficiários adimplentes permanecerão vinculados às apólices e/ou aos planos estipulados pela CONTRATADA/ADMINISTRADORA. (id. 114264276 – p. 6). 20. Aparentemente, o referido item resguarda os próprios beneficiários, pois evita, em caso de rescisão do contrato, que fiquem sem atendimento ou cobertura contratual. 21. De todo modo, como já salientado, nada impede que a autora contrate diretamente com a Unimed Seguros e promova a migração dos beneficiários para o novo plano, inclusive com a portabilidade de carências, consoante a Resolução Normativa no. 438/2018 da ANS. 22. Portanto, não se verifica, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. 23. Logo, imperioso o indeferimento da tutela antecipada. Dispositivo 24. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória. Disposições Finais 25. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação – art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil e Enunciado no. 35 da Enfam. 26. Cite-se e intime-se a parte ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 27. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 28. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 33040212), afirma que firmou contrato de prestação de serviços de administração de planos de saúde ou seguros saúde coletivos com a ré. Alega que o contrato vigorou entre as partes por oito anos e, nos termos da cláusula contratual 9.1, a agravante notificou a agravada da decisão de rescindir o contrato. Afirma que a partir de fevereiro de 2022, o contrato de plano de saúde com a Unimed seria formalizado diretamente pela agravante, sem a necessidade de intermediação da agravada, a qual deveria adotar providencias administrativas para a transição da nova estipulante. Argumenta que a agravada está criando obstáculos à transferência do contrato firmado com a Unimed. Informa que, no entendimento da administradora agravada, a agravante somente poderia assumir o papel de negociação direta com a operadora de planos de saúde (Unimed) e cuidar diretamente da relação dos seus filiados que já optaram pelo plano de adesão, se houvesse concordância da agravada. Afirma que, nos termos da cláusula 10.4 do contrato, na hipótese de rescisão, por qualquer motivo, os beneficiários, que são associados da agravante, permaneceriam vinculados aos planos de saúde estipulados pela Elo Administradora. Conclui que a referida cláusula contratual prevê que, mesmo que a agravante resolva assumir a posição de estipulante junto à operadora do plano de saúde (Unimed), os servidores que já contrataram o plano devem continuar vinculados à administradora, ora agravada. Afirma que já comunicou e assumiu junto à operadora Unimed a estipulação do contrato, sendo que a operadora não se opôs. Defende, ainda, que somente foi possível firmar o plano de saúde coletivo devido ao fato de a agravante ser pessoa jurídica, nos termos do art. 9o da Resolução normativa n.o 195 da ANS. Acrescenta que a agravada agiu como mandatária da agravante e que, uma vez rescindido o contrato, a agravada não poderia continuar a gerir os contratos dos seus associados. Entende que é nula a cláusula 10.4 do contrato firmado entre as partes, pois a administradora agravada não poderia continuar vinculando os planos e apólices dos associados adimplentes, pois existe imposição legal para a participação da pessoa jurídica nos planos de saúde coletivos. Questiona que, caso se entendesse pela possibilidade dos seus associados continuarem com os planos de saúde com a agravada, não haveria como se verificar a elegilbidade do filiado para na manutenção do plano coletivo, pois os dados não mais seriam repassados pela agravada, o que afronta o disposto no art. 19, §3o, V, da Lei no 9.656/98 c/c art. 11 da Resolução Normativa no 85/04. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar à administradora ré que se abstenha de atuar como representante da autora/agravante junto à Unimed Seguros. Requer, ainda, que a agravada providencie a comunicação formal e as medidas administrativas necessárias para que a autora possa assumir a estipulação do contrato de plano coletivo de adesão junto à Unimed Seguros, inclusive em relação aos beneficiários que já aderiram e atualmente estão inscritos no plano coletivo, sob pena de multa diária. Contrarrazões já apresentadas no ID 33091180. É o relatório. Passo a decidir. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, mostra-se tempestivo, encontra-se com o preparo (ID 33040214) e prescinde da formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC), razão pela qual o conheço, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. As partes firmaram contrato, cujo objeto dispõe que a agravada irá administrar os planos de saúde ou seguros saúde coletivos em favor dos associados da agravante, conforme contrato juntado no ID 114264276 dos autos originais. Assim, a agravada é administradora de benefícios na condição de estipulante nos contratos de plano de saúde coletivo e, desse modo, promove a intermediação da contratação com a operadora do plano de saúde, que no caso em comento é a Unimed. Nesse ponto, cumpre observar que não foi juntado, nem nos autos originais e nem no agravo, o contrato firmado entre a agravada e a Unimed. Contudo, depreende-se da notificação e da contranotificação realizadas pelas partes (ID 114264272 dos autos originais) que a operadora do plano de saúde é a Unimed. Restou demonstrado, ainda, que a agravada firmou o contrato na condição de administradora de benefícios. Depreende-se do contrato firmado entre as partes que já transcorreu o prazo de sua vigência e que a agravante notificou a agravada, conforme cláusula contratual, acerca do seu desinteresse em continuar a relação contratual. Observa-se, em sede de juízo de cognição sumária, que a agravante cumpriu a disposição contratual e a resolução n.o 195/09 da ANS, art. 17, parágrafo único, que preveem a possibilidade de resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo. Portanto, não há óbice para que a agravante proceda à resilição do contrato com a agravada e contrate diretamente a Unimed, operadora do plano de saúde. Isso porque a pessoa jurídica pode contratar plano de saúde diretamente ou por intermédio da administradora de benefícios, conforme prevê a resolução Normativa no. 195/2009 da ANS. Contudo, a pretensão da agravante é continuar com o contrato firmado com a Unimed, com a exclusão da administradora estipulante, ora agravada, sem realizar novo pacto contratual, o que não se mostra cabível pelas razões que seguem. A alteração contratual requerida depende de concordância tanto da administradora estipulante quanto da contratada Unimed. Caso existisse a concordância, o que não restou provado nesta fase preliminar, haveria a retificação do contrato, que passaria a ser contratado diretamente pela pessoa jurídica agravante, ao invés de haver a participação da administradora de benefícios. Além disso, a agravada, na condição de administradora de benefícios, ofertou garantia de ativos financeiros à Unimed, no caso de inadimplência da agravante, conforme norma prevista no inciso III do art. 23 da Resolução Normativa n.o 195/2009 da ANS. Portanto, a questão não é singela e não se refere apenas à exclusão da administradora do plano de saúde, mas acarreta alteração contratual substancial, que necessita de consentimento das partes contratantes e a reformulação de cláusulas contratuais, o que não pode ser imposto unilateralmente por uma das partes. Quanto à alegação de nulidade da cláusula 10.4 do contrato firmado entre as partes, em juízo perfunctório, verifica-se que não há qualquer nulidade contratual. Vejamos. A cláusula contratual 10.4 dispõe: “No caso de rescisão ou término do prazo de vigência deste contrato, por qualquer motivo, os beneficiários adimplentes permanecerão vinculados às apólices e/ou aos planos estipulados pela contratada/administradora”. Com efeito, a referida cláusula, em princípio, visa beneficiar os associados do plano coletivo, que estejam adimplentes, impedindo que a resilição do contrato acarrete a interrupção da prestação dos serviços. Inclusive, o art. 1o da Resolução n.o 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar é no sentido de que não haja descontinuidade do serviço essencial à vida. Contudo, os associados que permanecerem administrados pela agravada terão que mudar para o plano individual, familiar ou outro coletivo que não esteja vinculado à pessoa jurídica agravante, uma vez que haverá a resilição do contrato. Por fim, cabe esclarecer que a agravante pode proceder à resilição do contrato e à contratação direta com a Unimed, além de solicitar a portabilidade de carência, nos termos da Resolução Normativa n.o 438/2018 da ANS. Essas as razões por que, em não havendo nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da demora, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora